Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-89.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram o descumprimento às medidas protetivas de urgência, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Afasta-se a análise desfavorável da culpabilidade quando a fundamentação é inidônea, inerente ao tipo penal.
3. Apelação parcialmente provida.